Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705070-46.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO ANTONIO DA SILVA, REGINALDO ANTONIO DA SILVA APELADO: WANDERLEI AFONSO DE ALMEIDA, MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ainda assim, essa presunção pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal. No presente caso, o apelante (pessoa física) limitou-se a colacionar extrato de uma conta corrente e a sua Carteira Profissional, com último registro no ano de 1976. A parte apelada, por sua vez, impugnou a hipossuficiência alegada, afirmando ser o apelante proprietário de diversos imóveis, conforme declarado em sua candidatura para vereador no ano de 2016. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de Gratuidade de Justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Deverá, para tanto, colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 03 (três) últimos extratos bancários, e; d) comprovação das despesas suportadas. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator